Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732118-81.2021.8.07.0001 APELANTE: ANDRE LUIS GASPAR JANONES, ARANISIO JOAQUIM MARTINS JUNIOR APELADO: ARANISIO JOAQUIM MARTINS JUNIOR, ANDRE LUIS GASPAR JANONES DECISÃO Concedido prazo (id 43598493) para o apelante comprovar a necessidade do benefício da gratuidade (CPC 99, § 2o), deixou transcorrer in albis. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 14/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR